Tribunal: STF
Processo: Rcl 55422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPREMO. INADEQUAÇÃO.



    1. Mostra-se inadequada reclamação direcionada contra ato de Tribunal de segundo grau proferido em razão de haver o Presidente do Supremo determinado, em sede de recurso extraordinário, o retorno do caso à origem ante vinculação a tema de repercussão geral.



    2. É incabível a reclamação que busca impugnar decisão do próprio Supremo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.